Tribunal: TJDFT
Processo: 0751242-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA NÃO REALIZADA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a resilição do contrato de seguro prestamista vinculado à cédula de crédito bancário de no 2021533888; e b) condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$20.172,34.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) complexidade da causa; (ii) possibilidade de rescisão do contrato de seguro prestamista na vigência do contrato de financiamento; e (iii) responsabilidade da ré pela devolução proporcional do prêmio pago.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de incompetência. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial nem requer cálculos contábeis complexos e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Segundo o contexto probatório, em 17/06/2021 o autor firmou contrato de seguro prestamista, vinculado à cédula de crédito 2021533888, ocasião em que foi exigida a indicação de avalistas (ID 77766325). Por opção, o autor aderiu ao seguro prestamista e não indicou avalistas, inexistindo qualquer abusividade ou lesão a ser enfrentada.
6. A Resolução CNSP no 365/2018, que previa a possibilidade de cancelamento unilateral do contrato de seguro prestamista, com a consequente devolução parcial do prêmio, foi revogada pela Resolução CNSP no 439/2022, de 1o de agosto de 2022. E os contratos celebrados sob a égide desta última Resolução, como é o caso, devem ser interpretados conforme os termos livremente pactuados, em observância ao princípio do pacta sunt servanda e à necessária preservação do equilíbrio contratual.
7. Outrossim, o contrato celebrado aplicou taxas de juros mais vantajosas porque apresentada garantia (avalista e/ou seguro prestamista) e, na hipótese de exclusão da garantia, é assegurado ao credor a repactuação dos termos do contrato e a revisão das taxas aplicadas. Com efeito, o consumidor não renegociou as dívidas e não ofereceu substituição da garantia, de forma que deve ser afastado o direito à rescisão do contrato de seguro prestamista.
8. O contrato acessório, celebrado a título de seguro prestamista, possui natureza de garantia creditícia e está vinculado ao contrato principal de crédito concedido, com o objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor. A rescisão autônoma desse contrato acessório, independentemente do oferecimento de outra garantia, compromete o equilíbrio da relação contratual, fere os princípios da boa-fé objetiva, além de configurar intervenção judicial desarrazoada à liberdade das partes contratantes. No mesmo sentido: Acórdão 1878725, Segunda Turma Recursal, Rel. Maria Isabel da Silva, j. 17/06/2024; Acórdão 2037453 e 2037447, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 25/08/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, sem condenação no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução CNSP No 365/2018, Resolução CNSP no 439/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878725, Segunda Turma Recursal, Rel. Maria Isabel Da Silva, j. 17/06/2024; Acórdão 2037453 e 2037447, Rel. Marco Antônio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 25/08/2025.